Tribunal: STF
Processo: SS 3023
Classe: SS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-06
Data de publicação: 2008-03-06

Ementa:
AGRAVOS REGIMENTAIS. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. VANTAGEM PESSOAL.
   QUINTOS. ATUALIZAÇÃO. LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS.
        1.
   As ações mandamentais propostas com vistas à atualização de
   vantagens pessoais já incorporadas ao patrimônio jurídico dos
   impetrantes importam em adição de vencimentos ou proventos e só
   podem, pois, ser executadas depois do trânsito em julgado das
   respectivas sentenças.
2. Lei 4.348/64, art. 4º: configuração de
   grave lesão à ordem e à economia públicas. Pedido de suspensão de
   segurança deferido.
3. Na suspensão de segurança não se aprecia,
   em princípio, o mérito da ação mandamental, mas tão-somente a
   ocorrência dos aspectos relacionados à potencialidade lesiva do
   ato decisório em face dos interesses públicos relevantes
   consagrados em lei, quais sejam, a ordem, a saúde, a segurança e
   a economia públicas.
4. Agravos regimentais improvidos.